Tribunal: TCU
Processo: 009.314/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, nos arts. 17, inciso III; e 260 a 262 do Regimento Interno/TCU e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Ronaldo Rosa Silva, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado; 9.3. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que adote as seguintes providências, no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 9.3.2. comunicar esta decisão ao interessado e o alertar de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 9.4. determinar ao órgão de origem que emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.